Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727199-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ELITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação declaratória n. 0700907-22.2024.8.07.0001, determinou a emenda à inicial para a inclusão dos beneficiários do contrato de saúde questionado, ao fundamento de que a inclusão de todos aqueles que estão vinculados ao contrato é impositiva, uma vez que eventual cancelamento ou rescisão determinada no curso da instrução ensejaria a desvinculação de pessoas que não são partes no processo, da respectiva assistência médico-hospitalar que é objeto da alegada nulidade. Em suas razões recursais (ID. 61068120), a agravante esclarece que, na origem, cuida-se de ação declaratória de perda do direito à garantia do seguro saúde, cumulada com perdas e danos, ajuizada em decorrência das reiteradas condutas dos agravados em alterar a verdade das informações essenciais para a aceitação da proposta de seguro, tanto no momento da contratação, quanto quando da inclusão dos dependentes. Em relação à ratio decidendi da r. decisão que determinara a emenda à inicial, aduz que a responsabilidade, perante o segurador, não será de todos os beneficiários, e sim da empresa estipulante, nos termos do artigo 801, § 1o do Código Civil. Fundamenta pela inexistência de litisconsórcio necessário por falta de previsão legal, e assevera que se aplica ao caso o Tema n. 1.112/STJ, a partir do qual restou definido o conceito de estipulante. No ponto, indica que a Resolução n. 434/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados, prevê que o segurado, ao aderir à apólice coletiva, não tem interlocução com a seguradora, recaindo o dever de informação sobre a estipulante (empresa intermediária). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão a fim de que seja recebida a petição inicial e determinado o prosseguimento da ação sem a necessidade de aditamento para formação de litisconsórcio necessário. Preparo devidamente recolhido (ID. 61068130 e 61068131). É o relatório. Decido. De início, registro que este agravo de instrumento é sobretudo idêntico ao de n. 0727189-03.2024.8.07.0000, anteriormente interposto em processo originário também idêntico, que tramita associado, via PJe, ao processo originário deste agravo de instrumento, no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Feita esta breve digressão, avanço à análise da admissibilidade recursal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVOINTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINAEMENDAÀINICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO ATO PROCESSUAL. 1. O agravante não atacou propriamente os fundamentos da decisão monocrática, no sentido do não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. Em verdade, o agravante repisa a argumentação que diz respeito ao mérito do recurso de agravo de instrumento que deixou de ser conhecido. 2. Não compete a este Colegiado, em sede de agravo interno, discutir sobre a validade da notificação eletrônica remetida pelo agravante ao devedor para fins de constituição em mora, uma vez que a matéria de relevo se concentra na impossibilidade de utilização do agravo de instrumento para atacar decisões que não se enquadrem nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. 1.Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 2. Segundo a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O ato jurisdicional atacado não se enquadra em hipótese da lei porquanto o agravo de instrumento foi tirado da ordem de emenda da petição inicial de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. 4. Agravo não conhecido. (Acórdão 1739938, 07057930420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda e facultou a conversão do feito em execução, diante da ausência de comprovação da notificação da mora do devedor. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pretende que o agravo interno seja provido, reformando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão com o regular prosseguimento do feito. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para converter o feito em execução, diante da ausência de comprovação da notificação da mora do devedor, constitui ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. Ademais, descabida a pretensão da parte ao requerer, em sede de agravo, o deferimento de liminar de busca e apreensão com o escopo de retomar o automóvel alienado fiduciariamente, quando a questão sequer fora examinada na instância de origem, resultando em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 4. Portanto, considerando que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 18:50:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora